Tribunal: TJSP
Processo: 1042471-03.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais, morais e repetição de indébito. Insurgência quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais e quanto à repetição do indébito em dobro. Responsabilidade objetiva da instituição financeira não afastada. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no

Ementa:

Apelação. Contratos bancários. Declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais, morais e repetição de indébito. Insurgência quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais e quanto à repetição do indébito em dobro. Responsabilidade objetiva da instituição financeira não afastada. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Fixação. Incidência do parágrafo único do artigo 927, do CC. Teoria do risco profissional. Falha da instituição financeira evidenciada. Dano moral "in re ipsa" configurado. "Quantum" indenizatório. Critérios de prudência e razoabilidade. Montante bem fixado. Devolução em dobro. Impossibilidade. Não comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.
Recurso provido, em parte.